Tribunal: TJSP
Processo: 0532788-08.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0532788-08.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LILI NIGRI KALILI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532788-08.2009.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0532788-08.2009.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: LILI NIGRI KALILI
VOTO No 16527
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIO
DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade,
vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o
despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo
único do CTN – Execução fiscal distribuída em 09/12/2009,
quando já consumada a prescrição - Inaplicabilidade da
Súmula 106 do STJ – Sentença mantida –RECURSO
DESPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls.04, que reconheceu a prescrição
dos créditos de IPTU ao exercício de 2004.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não há
elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo do
artigo 174 do CTN, bem como requer a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender
não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer provimento
ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532788-08.2009.8.26.0224
3
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 09/12/2009, com despacho citatório em 23/07/2010. Sendo assim,
quando da distribuição da execução fiscal, já havia decorrido o lapso temporal superior
a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários.
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso
processual e a de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da
ação executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontrava prescrito o crédito tributário.
Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532788-08.2009.8.26.0224
4
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, § 5o do CPC).

Portanto, o crédito tributário relativo ao exercício de 2004
foi atingido pela prescrição.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora